Tribunal: TJPA
Processo: 0001531-56.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001531-56.2016.8.14.0015

APELANTE: MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

APELADO: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 00015315620168140015

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO. O PAGAMENTO SE DEU APÓS A DATA INSCRITA NO TÍTULO, DE MODO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR QUE O PROTESTO SE DEU DE FORMA ABUSIVA, SENDO ESTA UMA FACULDADE DO CREDOR, DENTRO DO EXERCÍCIO DO SEU DIREITO, DIANTE DO INADIMPLEMENTO NA DATA ESTIPULADA.
AINDA QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEJAM OPOSTOS COM O OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO, É NECESSÁRIA A ATENÇÃO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVI.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 00015315620168140015

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por MARIZA INDÚSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA, inconformada com o Acórdão de ID3704800.

Diz a Embargante que: “Não se pode dizer que a Nota Promissória apresentada, representava uma dívida precisa, líquida, certa e exigível (art. 783, CPC), pois, cerca de 21% (vinte e um por cento) de seu valor, correspondente à parcela contratual n. 24/32, já estava pago”. “E não se diga que no dia 18.12.2015, dia que parte dos cheques foram compensados, não haveria como saber que os mesmos tinham sido pagos, pois, fato incontestável e incontroverso, é que o cheque n. 22289, no valor de R$ 7.614,60, pago a sócia MARTHA TEREZA GABRIEL, já tinha sido quitado no dia 17.12.2015, antes, portanto, da remessa da Nota Promissória ao Cartório, no dia 18.12.2015. Nota-se que, em nenhum momento, seja na instância de primeiro grau, seja na instância superior, esta forma de pagamento foi impugnada pelo embargado”.

E mais, que não se aplica a justificativa apresentada para afastar a incidência da Súmula N. 258 do STJ, pois apesar de a parcela estar definida no contrato de compra e venda (R$ 299.970,00), seu pagamento estava sendo feito por mais de uma forma de liquidação, e, parte dela já estava quitada por meio de cheques prédatados e compensados na data da entrega da Nota Promissória (em 18.12.2015). Assim, nos termos do art. 783, do CPC, como a Nota Promissória apresentada a protesto não se revestia de certeza, liquidez e exigibilidade, tem-se a inteira incidência do Enunciado da Súmula n. 258, do E. STJ, e, neste contexto, pede-se a Essa Egrégia Corte a manifestação expressa sobre este ponto ressaltado nesta medida judicial”.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 00015315620168140015

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O campo de jurisdição dos
embargos
declaratórios é limitado aos seguintes questionamentos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

É possível rever, pelos aclaratórios, o erro material e o erro de fato, pois a finalidade deste recurso é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões judiciais, aprimorando a prestação jurisdicional entregue aos litigantes e resguardando a segurança jurídica.

Do teor dos
embargos
declaratórios interpostos, constata-se que pretende o embargante a reforma de decisão, para que seu recurso seja provido, o que não lhe cabe razão.

Afirmo isso pois, verifico que o embargante não demonstrou que houve omissão, contradição ou obscuridade no julgado, motivo pelo qual a pretensão dele não se coaduna com as hipóteses do cabimento dos embargos de declaração disposto no art. 1022 e incisos do CPC Em verdade, a recorrente
deseja, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações.

No presente caso, ficou perfeitamente claro que: “
Apesar de o apelante afirmar que realizou o pagamento do valor constante na nota promissória protestada diretamente aos credores, tal pagamento se deu após a data inscrita no título, de modo que não há que se falar que o protesto se deu de forma abusiva, sendo esta uma faculdade do credor, dentro do exercício do seu direito, diante do inadimplemento na data estipulada”.

No tocante a pretensão de prequestionamento da matéria, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram "incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Embargos de Declaração-Cv
1.0000.23.214309-9/002

5132514-87.2018.8.13.0024 (1)

Relator(a):
Des.(a) Lúcio de Brito

Data de Julgamento:
07/03/2024

Data da publicação da súmula:
13/03/2024

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- "AÇÃO DE
DESPEJO
C/C COBRANÇA" - PRETENSA REDISCUSSÃO DA DECISÃO EMBARGADA - MEIO PROCESSUAL INIDÔNEO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
PREQUESTIONAMENTO
. I - Os
embargos
de
declaração
têm por objetivo sanar eventuais obscuridades, contradições ou omissões do julgado, não podendo ser utilizado como meio para se obter a revisão do que já foi decidido. II - Ainda que os
Embargos
de
Declaração
sejam opostos com o objetivo de
prequestionamento
, é necessária a atenção aos requisitos do artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, fazendo novamente uma análise da questão suscitada, não vislumbro no momento, motivos para acatar as razões declinadas no presente Embargos de Declaração.

Desta forma,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 22/04/2025